Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0703345-29.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO CALMON MENDES PACIENTE: PEDRO CALMON MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: DESEMBARDOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado em causa própria por PEDRO CALMON MENDES contra ato do d. Juízo da 3a Vara Criminal Brasília/DF, que, nos autos no 07422232-16.2020.8.07.0001, “recebeu queixa-crime carente de justa causa ocasionando flagrante constrangimento ilegal ao Paciente no livre exercício da advocacia e defesa de sua cliente”. Esclarece que é advogado e atua na defesa judicial e extrajudicial dos interesses de sua cliente Michella Marys Santana Pereira – ex-companheira do também advogado Roberto Caldas (querelante nos autos da origem), em caso que envolve violência doméstica e no qual houve repercussão nacional. Diz que o querelante registrou ocorrência policial e posteriormente ofereceu queixa-crime em face da publicação, a pedido do paciente, exercendo direito de resposta para a sua mencionada cliente, de uma nota à imprensa que, de acordo com o querelante, tipificaria os crimes contra a honra previstos nos arts. 138, 139 e 140, do Código Penal. Sustenta que a nota à imprensa distribuída pelo paciente está claramente inserida no contexto do exercício da sua profissão de advogado, na defesa extrajudicial de sua cliente, consistindo no direito de resposta no qual narra a verdade de fatos deturpados pelo querelante em várias notas e entrevistas distribuídas para blogs e outros veículos da imprensa. Defende que a nota a imprensa distribuída, no exercício da profissão, contém tão-somente narrativa fática-jurídica ampla e genérica sobre as demandas judiciais que envolvem o querelante e sua ex-companheira, a já mencionada cliente do paciente. Afirma que a intenção do querelante é constranger o advogado, por meio da inserção em seus assentamentos, perante a Polícia e a Justiça do Distrito Federal, de ocorrências, inquéritos, termos circunstanciados e processos de natureza criminal, o que vem ocorrendo desde 16.04.2020. Acrescenta que o querelante está promovendo 5 queixas-crimes contra o ora paciente, separando-as por veículo de comunicação que publicou a nota, argumentando que cada publicação caracterizaria um crime autônomo contra a honra. Especificamente quanto aos autos da ação penal privada no 07422232-16.2020.8.07.0001, para a qual objetiva o trancamento por meio da presente impetração, os fatos imputados teriam ocorrido quando do envio de documento elaborado pelo ora paciente e publicado na revista ConJur (Consultor Jurídico), no dia 29.06.2020. Após discorrer longamente acerca das imputações constantes da queixa-crime, requer, em sede de liminar, o sobrestamento da ação penal privada no 0742232-16.2020.8.07.0001, até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para promover o trancamento da ação penal privada em razão da ausência de justa causa e inépcia da inicial acusatória. Conforme petitório de ID 23017063, o querelante requer seu ingresso como terceiro interessado no presente habeas corpus. Junta documentos. É o breve relatório. Decido. 1- Do pedido de liminar Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe de plano. Doutra parte, registre-se que o art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia ou queixa deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Da leitura da peça acusatória de ingresso, ao menos para o exame perfunctório que o momento processual requer, os requisitos do art. 41 do CPP estão preenchidos, tanto que cada uma das acusações foi rebatida na inicial do writ, muito embora esta via não seja a adequada para incursão no mérito. Com efeito, a alegada atipicidade das condutas não se afere de plano, como é necessário para justificar a suspensão da marcha processual in limine. Confira-se, à guisa de ilustração, precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 138, C.C. O ART. 141, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A teor do entendimento pacífico desta Corte, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas, no caso, não evidenciadas de plano. 2. A queixa-crime narra suficientemente o suposto delito contra a honra, bem como a respectiva autoria, com indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, sendo impossível na presente via adentrar na seara probatória para se saber se a conduta foi ou não praticada com o propósito de caluniar. 3. Não há como, em juízo sumário e sem o devido processo legal, inocentar o Paciente das acusações, adiantando prematuramente o exame do mérito da ação penal. Precedentes. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 521.072/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020). Com efeito, a inicial da queixa-crime foi recebida pelo d. Juízo apontado coator, conforme decisão proferida em 27.01.2021, consoante se observa da consulta ao andamento processual eletrônico. Lado outro, dúvida não há de que os demais argumentos deduzidos pelo impetrante, tais como ausência de dolo, litispendência, coisa julgada e excludente de ilicitude, guardam relação com o mérito da ação penal privada e, portanto, devem ser apreciados no momento adequado, após a necessária instrução do feito, com a adequada dilação probatória, não sendo este o momento adequado para examiná-los. Dessa forma, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal decorrente do recebimento da queixa crime e seu consequente prosseguimento. Com efeito, diante dos elementos constantes dos autos, revela-se prudente submeter a matéria ao Órgão Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. 2- Quanto ao pedido de ingresso do querelante como terceiro interessado Pretende o querelante o seu ingresso nos autos na qualidade de terceiro interessado (ID 23017063). Nos termos da jurisprudência do ex. Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que comporta deferimento. Entendem as Cortes Superiores que, em regra, não se admite o ingresso de terceiro interessado em habeas corpus porque se trata de ação constitucional reservada às hipóteses em que alguém sofre constrangimento ilegal ou abuso de autoridade, ou, ainda, encontra-se na iminência de sofrê-lo em relação à sua liberdade de locomoção. A exceção à regra diz respeito ao ingresso de terceiro interessado nas ações penais privadas, em razão do interesse jurídico que refletirá na ação penal privada, caso acolhido o trancamento pretendido. Confira-se os seguintes precedentes do ex. STF e do c. STJ: Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Constitucional. Penal e processual penal. 2. Habeas corpus. Intervenção de terceiros. Os querelantes têm legitimidade e interesse para intervir em ação de habeas corpus buscando o trancamento da ação penal privada e recorrer da decisão que concede a ordem. 3. A promoção do arquivamento do inquérito, posterior à propositura da ação penal privada, não afeta o andamento desta. 4. Os fatos, tal como admitidos na instância recorrida, são suficientes para análise da questão constitucional. Provimento do agravo de instrumento, para análise do recurso extraordinário. 5. Direito a mover ação penal privada subsidiária da pública. Art. 5o, LIX, da Constituição Federal. Direito da vítima e sua família à aplicação da lei penal, inclusive tomando as rédeas da ação criminal, se o Ministério Público não agir em tempo. Relevância jurídica. Repercussão geral reconhecida. 6. Inquérito policial relatado remetido ao Ministério Público. Ausência de movimentação externa ao Parquet por prazo superior ao legal (art. 46 do Código de Processo Penal). Surgimento do direito potestativo a propor ação penal privada. 7. Questão constitucional resolvida no sentido de que: (i) o ajuizamento da ação penal privada pode ocorrer após o decurso do prazo legal, sem que seja oferecida denúncia, ou promovido o arquivamento, ou requisitadas diligências externas ao Ministério Público. Diligências internas à instituição são irrelevantes; (ii) a conduta do Ministério Público posterior ao surgimento do direito de queixa não prejudica sua propositura. Assim, o oferecimento de denúncia, a promoção do arquivamento ou a requisição de diligências externas ao Ministério Público, posterior ao decurso do prazo legal para a propositura da ação penal, não afastam o direito de queixa. Nem mesmo a ciência da vítima ou da família quanto a tais diligências afasta esse direito, por não representar concordância com a falta de iniciativa da ação penal pública. 8. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 9. Recurso extraordinário provido, por maioria, para reformar o acórdão recorrido e denegar a ordem de habeas corpus, a fim de que a ação penal privada prossiga, em seus ulteriores termos. (ARE 859251 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-094 DIVULG 20-05-2015 PUBLIC 21-05-2015) (Grifou-se); AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. RECURSO INTERPOSTO PELO QUERELANTE. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS QUANDO SE TRATA DE AÇÃO PENAL PRIVADA. 1. Este Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reiteradamente vêm decidindo que, salvo nos casos de ação penal privada, é vedada a intervenção de terceiros no habeas corpus, por se tratar de ação constitucional que se reserva às hipóteses em que alguém é vítima de constrangimento ilegal ou de abuso de autoridade, assim como nas que se acha na iminência de sofrê-lo quanto à liberdade de ir e vir. Precedentes. 2. Tratando-se de ação penal privada ajuizada pelo ora agravante em desfavor do paciente, cumpre reconhecer a sua legitimidade para interpor o presente agravo regimental. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. OFENSAS PROFERIDAS POR DEPUTADO ESTADUAL DA TRIBUNAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E RELACIONADAS A INVESTIGAÇÃO QUE REALIZAVA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. ATUAÇÃO QUE GUARDA RELAÇÃO COM O MANDATO ELETIVO. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. De acordo com o artigo 53 da Constituição Federal, os parlamentares não respondem civil e penalmente pelas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato. 2. A imunidade material dos parlamentares não é absoluta, não estando por ela acobertadas as palavras proferidas fora do exercício do mandato, ou que não guardam estreita relação com a atividade político-legislativa do seu detentor. Doutrina. Precedentes. 3. Na espécie, consta da queixa-crime que as ofensas nela narradas foram proferidas pelo paciente, Deputado Estadual, da tribuna do Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, e se relacionam a fatos por ele investigados no âmbito da Secretaria de Segurança do Estado da Bahia, ou seja, guardam relação direta com o exercício do seu mandato, o que enseja o reconhecimento da atipicidade de sua conduta. Precedentes do STJ e do STF. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 565.119/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 25/08/2020) (Grifou-se); RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. INTERVENÇÃO DO QUERELANTE NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora a regra seja a impossibilidade de intervenção de terceiros em sede de habeas corpus, o certo é que tal entendimento é flexibilizado quando se trata de ação penal privada, exatamente como na espécie, permitindo-se, por conseguinte, que o querelante participe do julgamento. Precedentes do STJ e do STF. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ACEITAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECLAMO. INEXISTÊNCIA. 1. A eventual aceitação da suspensão condicional do processo não prejudica a análise de habeas corpus em que se pleiteia o trancamento da ação penal, pois durante todo o período de prova o acusado fica submetido ao cumprimento das condições impostas, cuja inobservância enseja o restabelecimento do curso do processo. Doutrina. Precedentes. INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 1. Não pode ser acoimada de inepta a queixa-crime formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída à recorrente devidamente qualificada, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa. 2. Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que a falta de menção à data na qual ocorreram os fatos narrados na inicial, por si só, não enseja a sua inépcia. Precedentes. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE IMPUTA A APENAS UMA PESSOA A DISTRIBUIÇÃO DE CARTA CONTENDO DIZERES OFENSIVOS À HONRA DA VÍTIMA. OBSERVÂNCIA AO POSTULADO CONSTANTE DO ARTIGO 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. O querelante atribuiu unicamente à recorrente as ofensas que teriam sido praticadas por meio da carta enviada aos condôminos de determinado edifício, o que afasta a conclusão de que não teria ajuizado ação penal contra todos os seus agressores. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME LASTREADA EM FOTOCÓPIA DE CARTA NÃO AUTENTICADA E RASURADA. DOCUMENTO QUE PODE SER UTILIZADO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE CRIME CONTRA A HONRA. DEFEITOS NA MISSIVA QUE DEVERÃO SER ANALISADOS E VALORADOS PELO MAGISTRADO SINGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. No caso dos autos, os ilícitos contra a honra estariam contidos em carta assinada pela recorrente e distribuída para os demais condôminos, não se exigindo que tal missiva seja apresentada por meio de fotocópia autenticada para fins de comprovação do delito, pois, ainda que rasurada, a cópia apresentada pelo querelante demonstra, ao menos em tese, que a querelada seria a responsável pelos escritos nela constantes, o que é suficiente para que se considere a existência de justa causa para a persecução penal. 2. Os supostos defeitos existentes no documento apresentado pelo querelante serão devidamente examinados pelo magistrado singular, que atestará o seu valor probatório no curso da instrução processual, revelando-se descabida a extinção prematura da ação penal. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente inconformismo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que a alegada ausência de provas da participação da recorrente nos fatos demandaria profundo revolvimento do conjunto probatório. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE PROÍBE O BIS IN IDEM. ABSORÇÃO OU CONSUNÇÃO DOS DELITOS DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA PELO CRIME DE CALÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DE FATOS DISTINTOS. DIVERSIDADE DE BENS JURÍDICOS TUTELADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. 1. Ainda que diversas ofensas tenham sido assacadas por meio de uma única carta, a simples imputação à acusada dos crimes de calúnia, injúria e difamação não caracteriza ofensa ao princípio que proíbe o bis in idem, já que os crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal tutelam bens jurídicos distintos, não se podendo asseverar de antemão que o primeiro absorveria os demais. 2. Ademais, na hipótese em análise, verifica-se que diferentes afirmações constantes da missiva atribuída à recorrente foram utilizadas para caracterizar os crimes de calúnia e de difamação, não se podendo afirmar que teria havido dupla persecução pelos mesmos fatos. 3. Por outro lado, embora os referidos dizeres também tenham sido considerados para fins de evidenciar o cometimento de injúria, o certo é que tal infração penal, por tutelar bem jurídico diverso daquele protegido na calúnia e na difamação, a princípio, não pode ser por elas absorvido. 4. Para que se possa aferir se as condutas imputadas ao acusado estariam interligadas por um nexo de dependência, seria necessário o exame de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via eleita. 5. Recurso desprovido. (RHC 41.527/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015) (Grifou-se). Dê-se vista ao terceiro interessado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Requisitem-se as informações. 4. Com as informações, encaminhem-se os presentes autos a d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR